Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA QUE DECRETA A PERDA DA AUTORIDADE PARENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez realizada a citação válida e constituído advogado nos autos, as intimações posteriores são feitas na pessoa do defensor, nos termos do art. 269 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. No âmbito de ações de destituição de poder familiar, inexiste qualquer dispositivo normativo específico que determine que a parte seja intimada pessoalmente da sentença que decreta a perda de sua autoridade parental. Basta, portanto, a intimação do advogado/defensor, ao qual incumbe dar ciência da sentença à parte representada.
3. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que a sentença não determinou nenhuma providência ou prestação de informações pelos requeridos.
4. A falta de intimação pessoal da parte sobre os termos da sentença que decreta a destituição do seu poder familiar não é causa de nulidade, principalmente se a Defensoria Pública, que a representa, foi devidamente intimada e interpôs apelação.
5. Recurso conhecido e não provido.